Tribunal: TJMT
Processo: 0000122-52.2017.8.11.0093
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000122-52.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 041.011.841-94 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), FRANCISCO ROGERIO QUEIROZ CUNHA - CPF: 403.204.303-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu, condenado por roubo, buscando a absolvição com base na alegada insuficiência de provas, aplicação do princípio da insignificância e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição por falta de provas da autoria delitiva; (ii) determinar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso de roubo; (iii) estabelecer a necessidade de majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas por meio de depoimentos da vítima, reconhecimento extrajudicial do apelante e sua confissão na fase inquisitorial, sendo indevida a absolvição por falta de provas.

4.

O princípio da insignificância não é aplicável ao crime de roubo, pois envolve a proteção de bens jurídicos como a integridade física e psíquica da vítima, independentemente do valor subtraído.

5.

Os honorários advocatícios fixados na sentença foram inferiores ao mínimo estipulado pela Tabela de Honorários da OAB/MT para a atuação em processo ordinário, razão pela qual se impõe sua majoração para 10 unidades referenciais de honorários (URH), conforme a tabela vigente à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para 10 (dez) URH, mantendo-se a condenação do apelante.

Tese de julgamento:

1.

A absolvição por falta de provas é indevida quando a materialidade e autoria estão suficientemente comprovadas.

2.

O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de roubo, dada a violência e risco à integridade da vítima.

3.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em conformidade com a tabela da OAB/MT, salvo justificada desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II; Código de Processo Penal, art. 396-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 958.521/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.986.801/PB, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Wellington Rodrigues dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000122-52.2017.8.11.0093, pelo juízo da Vara Única de Feliz Natal, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença, com o objetivo de obter a
absolvição do apelante
, com base na alegada ausência de provas da autoria delitiva, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a
aplicação do princípio da bagatela
, alegando que o valor subtraído é irrisório, devendo ser considerada a interpretação jurisprudencial que admite a aplicação desse princípio aos delitos de roubo.

Requer, ainda, a
majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença
(id. 261586254).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 261586259).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 269281263), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Roubo majorado (artigo 157, §2º, I e II, do CP) – Sentença condenatória – Recurso defensivo: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio in dubio pro reo –
IMPROCEDÊNCIA
– A linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante; a condenação deve ser mantida – 2. Subsidiariamente, pede a minoração da pena aplicada pelo reconhecimento do princípio da insignificância, tendo em vista o valor irrisório do bem que foi subtraído –
IMPROCEDÊNCIA
– No crime de roubo (especialmente nas formas majoradas), a jurisprudência dos tribunais superiores é firme ao entender que o potencial de violência e o risco à integridade física ou psíquica da vítima afastam a aplicação desse princípio, independentemente do valor do bem subtraído –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa com a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, postula a aplicação do princípio da bagatela, alegando que o valor subtraído é irrisório, bem como requer a
majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 09/08/2015, por volta das 09h30min, em estabelecimento comercial, na avenida Maravilha, Centro, em Feliz Natal/MT, o denunciado WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS, em concurso com terceira pessoa, subtraiu, para si, mediante o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, além das quantias de R$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais) e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima Francisco Rogério Queiroz Cunha.

Consta dos autos que, na data acima mencionada, o denunciado, em concurso com terceiro não identificado, adentrou nas dependências do estabelecimento comercial denominado Drogaria do Povo e, fazendo uso de arma de fogo, rendeu as pessoas que ali se encontravam, reunindo os objetos já descritos e empreendendo fuga.

Em ato contínuo, os Policiais empreenderam diligências, que culminaram na localização do denunciado”.

(Id. 261585357, págs. 7/8).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal.

1)

Da absolvição por ausência de provas da autoria delitiva.

Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas da autoria delitiva, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No entanto,
o pleito não procede
.

A materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pela portaria (Id. 261585357, Pág. 10), boletim de ocorrência (Id. 261585357 - Págs. 11/12) e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

Na fase inquisitorial,
o apelante
admitiu a prática delitiva, detalhando minuciosamente os acontecimentos, incluindo a participação de um comparsa com quem residia, o uso de arma de fogo e a individualização da conduta de ambos os envolvidos.

Confira-se o seu depoimento:

“
Que reside no município de Sorriso-MT, onde cumpriu pena pelo crime de roubo; Que saiu da cadeia a aproximadamente 03 meses; Que veio para Feliz Natal-MT em busca de emprego; Que conheceu “uma pessoa” na rua que lhe arrumou “o barraco”, onde foi preso para ficar; Que conheceu o seu comparsa, no bar que fica ao lado do “barraco”, onde estava ficando; Que o suspeito... “percebeu seu jeito” e o chamou para realizar um roubo numa farmácia, localizada na Avenida central desta cidade; Que após o combinado, o suspeito, “apareceu no barraco”, com a arma de fogo e uma moto, sendo uma Honda titan de cor roxa; Que pegou a arma, colocou na cintura, e foram juntos para praticarem o roubo; Que entrou no local com a arma em punho e anunciou o assalto; Que roubaram aproximadamente R$ 700,00, que gastaram o dinheiro com bebidas; Que sabe apenas que o seu comparsa é conhecido pela alcunha de “Jhoninho”; Que não sabe informar onde reside; Que nesta manhã foi preso por policiais civis, encaminhado a esta delegacia de polícia, apresentando à autoridade policial, e após a sua oitiva, foi colocado em liberdade, sem lesões corporais
”
(Id. 261585357, Pág. 19).

Em juízo,
o apelante
se reservou no direito de permanecer em silêncio.

Todavia, a confissão do apelante na fase inquisitorial é corroborada com as declarações prestadas pela vítima,
Francisco Queiroz Cunha
, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, no sentido de que o apelante, acompanhado de uma terceira pessoa, adentraram a farmácia e anunciaram o assalto, subtraindo o dinheiro do caixa da farmácia, os valores do caixa do correspondente do Banco Bradesco e um celular de sua esposa.

Confira-se suas declarações:

“
QUE o declarante foi vítima de roubo em seu estabelecimento; QUE por volta das 17:00 horas, o declarante estava no fundo da farmácia, e quando foi para a parte da frente os suspeitos já estavam entrando na farmácia, e o suspeito Wellington sacou uma arma de fogo na frente do declarante; QUE perguntado que arma o suspeito estava usando, respondeu que não conseguiu identificar; QUE o declarante afirma que o suspeito disse para não reagir pois era um assalto: QUE afirma ainda que nesse mesmo momento o outro suspeito se dirigia para o caixa credenciado do Bradesco, e a moça se afastou, e o suspeito teve dificuldade de abrir a gaveta mas na terceira tentativa o suspeito abriu e pegou o dinheiro; QUE perguntado qual o valor havia sido roubado, respondeu que em torno de R$2.180,00; QUE o declarante afirma que o Suspeito Wellington pegou a chave para abrir a gaveta da farmácia e levou mais R$350,00; QUE o declarante afirma que o telefone celular de sua esposa estava em cima do balcão foi levado pelos suspeitos; QUE perguntado se durante o assalto os suspeitos disseram algo, respondeu que apenas anunciou o assalto e pediu para o declarante passar os perfumes importados, e o declarante respondeu que estava trancado, e nesse mesmo momento veio o outro suspeito e se comunicaram por sinal e foram embora; QUE afirma ainda que e em todo tempo dizia para ninguém reagir
”
(Id. 261585357, Pág. 22).

“A vítima Francisco Queiroz Cunha narrou que o Réu e uma terceira pessoa entraram na farmácia e anunciaram o assalto. Um deles portava uma garrucha e o outro portava ou simulava portar uma pistola por baixo da blusa. Disse, ainda, que subtraíram o dinheiro do caixa da farmácia, do caixa do correspondente do Banco Bradesco e um celular. Complementou afirmando que reconheceu o Réu na Delegacia, sem dúvidas, nos termos do auto de reconhecimento de f. 20. Por fim, afirmou que os bens não foram recuperados, cujo valor gira em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), apenas o dinheiro do Bradesco foi reavido por meio de pagamento de seguro”

(transcrição da sentença, Id. 261585367, Pág. 2).

Além disso, na Delegacia, o apelante foi reconhecido por Francisco Queiroz Cunha e Antônia Antunes (Id. 261585357, Pág. 16), sendo que, em juízo, confirmou não ter tido dúvidas quanto ao reconhecimento.

Assim, embora o apelante tenha permanecido em silêncio em juízo, os depoimentos uníssonos da vítima são suficientes para evidenciar a autoria delitiva por parte do apelante, sustentando, portanto, a condenação, especialmente considerando que ele confessou a prática do delito na fase inquisitorial.

Neste contexto, é importante ressaltar que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui grande relevância para sustentar uma sentença condenatória, desde que seja coerente com as demais provas produzidas. No presente caso, há declarações consistentes da vítima, reconhecimento pessoal, além da confissão do acusado na fase inquisitorial.

A jurisprudência deste Sodalício corrobora o entendimento, conforme se observa a seguir,
verbis:

“RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 157, § 2º, INCISOS II E V E § 2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO (...) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA
VÍTIMA
EM HARMONIA COM A
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL DO RECORRENTE – PROVA JUDICIALIZADA – CRIME PRATICADO NA CLANDESTINIDADE –
PALAVRA
DA
VÍTIMA
ASSUME PREPONDERANTE IMPORTÂNCIA (...) RECURSO DESPROVIDO. (...) A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas nos autos, a partir dos elementos de prova produzidos, mormente pelas declarações da
vítima
, em ambas as fases processuais, além da
confissão
extrajudicial do apelante, que narrou detalhadamente a dinâmica delituosa. Incabível acolher o pleito de absolvição quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como pelos depoimentos da
vítima
, reconhecimento do apelante extrajudicialmente e confirmando em juízo, além da
confissão
na fase
inquisitorial
do recorrente. A
palavra
da
vítima
, em crimes desta natureza, que ocorrem geralmente na clandestinidade, possui especial relevância probatória, quando coerente e harmônica com o contexto probatório.(...)”.
(N.U 0007342-49.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025).

Em conclusão, restou comprovado o envolvimento do apelante na prática delitiva, tornando-se impossível a absolvição pretendida.

2)

Da aplicação do princípio da insignificância
.

Noutra vertente, a defesa postula aplicação do princípio da insignificância ao caso ora sob análise, alegando que a
res furtiva
possui valor irrisório.

Sem maiores delongas, é evidente o desacerto do pedido defensivo. A uma porque o valor não pode ser irrisório, conforme narrado pela vítima, foram subtraídos em torno de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) do caixa da farmácia, em torno de R$ 2.180,00 (dois mil, cento e oitenta reais) do caixa do Bradesco e ainda o celular de sua esposa.

Ademais, a regra principiológica em debate não se aplica ao crime de roubo, haja vista proteger bens jurídicos diversos, mesmo insignificante quanto ao aspecto pecuniário.

A propósito, em relação à temática, eis a posição do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo. (...)”.

(AgRg no HC n. 958.521/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. (...) TESE DE RECONHECIMENTO DA BAGATELA. INVIABILIDADE EM CRIMES COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. (...)4. Para o Superior Tribunal de Justiça, o princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo. Precedente. 5. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no REsp n. 1.986.801/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Não é demais deixar consignado, que este Sodalício perfilha o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no tocante ao assunto, consoante se dessume dos acórdãos abaixo ementados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA– 1) ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – AGENTE QUE ATENTOU CONTRA O PATRIMÔNIO E A INTEGRIDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA – CARACTERIZAÇÃO DO TIPO – CORRETA DEFINIÇÃO JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (...) Em se tratando a hipótese de crime pluriofensivo, isto é, que atinge, além do patrimônio, a integridade física e/ou psíquica da vítima, não se cogita da aplicação do princípio da insignificância”.

(N.U 0000801-28.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025).

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO. (...) PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA QUE AFASTA OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA CAUSA EXCLUDENTE DE TIPICIDADE. RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (...) 02. Para o reconhecimento do princípio da insignificância, é necessária a presença cumulativa de determinados vetores, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica (Intelecção do STF). 03. Na espécie, a subtração do bem com o emprego de grave ameaça afasta os requisitos necessários ao reconhecimento da bagatela. 04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.”

(N.U 0003670-58.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

Desse modo, é imperioso que se reconheça a
inaplicabilidade do princípio da insignificância ou bagatela ao apelante
, eis que o crime foi praticado com violência ou grave ameaça, devendo, por conseguinte, ser mantida incólume a sentença condenatória.

3)

Da majoração dos honorários advocatícios.

Por fim, a defesa sustenta que o magistrado, na sentença, fixou apenas 3 URHs pela atuação na defesa do acusado. No entanto, argumenta que, em razão da continuidade do feito e da necessidade de interposição de recurso, conforme solicitado pelo acusado, requer a majoração dos honorários arbitrados, em busca de justiça.

De fato, possui razão a defesa nesse ponto.

Observa-se que o magistrado de origem, ao prolatar a sentença condenatória, arbitrou os honorários advocatícios em 3 (Três) URH.

Entretanto, segundo a Tabela de Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, vigente à época da prolação da sentença, o valor mínimo para a atuação em processo ordinário ou especial consistia em 10 (dez) URH.
(Valor extraído do Site da OAB/MT -
https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
).

Em consonância com o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, a tabela de honorários elaborada pela Seccional da OAB serve como referência para o estabelecimento de um valor justo, que reflita adequadamente o labor despendido pelo advogado. Assim, o arbitramento de honorários abaixo do valor tabelado exige uma motivação concreta e idônea, que demonstre a desproporcionalidade entre o trabalho realizado e a remuneração prevista.

Confira-se a respeito:

“(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DOS RECUROS REPETITIVOS. TEMA 984. TABELA OAB. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR INFERIOR AO PREVISTO PARA A PEÇA PROCESSUAL ELABORADA. DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 984), firmou entendimento segundo o qual "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado". 8. Na hipótese, a despeito de haver levado em conta todo o trabalho realizado e o zelo demonstrado pelo causídico, valeu-se, exclusivamente, das normas processuais que tratam dos honorários, sem, contudo, considerar, como referência, aqueles fixados pela tabela da OAB. Embora não vinculativos, nos casos em que o o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, deverá, motivadamente, arbitrar outro valor, com a devida indicação dessa desproporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para que o Tribunal de origem faça uma nova avaliação do quantum a ser fixado a título de honorários, em consonância com as diretrizes expostas acima”.
(AREsp n. 2.182.707/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Ao compulsar os autos, verifica-se que o Juízo de origem nomeou o advogado Juliano Berticelli (OAB/MT n. 12.121) para defender os interesses do apelante. Após sua nomeação, o advogado participou da instrução probatória, apresentou alegações finais e interpôs o presente recurso de apelação.

Dessa forma, conclui-se que o quantum arbitrado pelo Juízo singular, correspondente a 3 (três) unidades referenciais de honorários (URH), está em desacordo com a tabela de honorários da OAB/MT, que estipula 10 (dez) URH para a atuação em processos regidos pelo rito ordinário. Em razão disso, a majoração da verba honorária para o valor previsto na tabela da OAB/MT é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento parcial

ao recurso
,
apenas para majorar os honorários advocatícios arbitrados
pelo juízo singular para 10 (dez) URH, nos termos da Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025